Tribunal: STF
Processo: Rcl 79206
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. CEMIG Distribuição S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0000815-58.2013.5.03.0090, desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte no ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG). 



    Argumenta que o Tribunal Regional do Trabalho deferiu pedido de equiparação salarial formulado pelo ora beneficiário, em contrariedade ao disposto Plano de Cargos e Salários estipulado junto ao Sindicato, com violação à tese estabelecida no Tema 1.046/RG.



    Pede a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Discute-se sobre eventual violação ao decidido por esta Suprema Corte no ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG), cuja diretriz é a seguinte:



    São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



    Na hipótese, foi reconhecido direito do beneficiário a equiparação salarial com fulcro na ausência de demonstração, pela parte patronal, da existência plano de cargos e salários homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego:



    EQUIPARAÇÃO SALARIAL



    Sustenta a reclamada ser indevida a equiparação salarial, pois possui Plano de Cargos e Salários, incidindo a vedação do art. 461, §2º, da CLT. Acrescenta que o reclamante e os paradigmas exerciam funções distintas, não havia igualdade de produtividade e perfeição técnica, além de o tempo na função ser superior a dois anos. 



    Ao exame.



    Os requisitos para a concessão da equiparação salarial estão previstos no art. 461 da CLT, de modo que sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, considerado este feito com igual produtividade e perfeição técnica, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, desde que a diferença de tempo de exercício da função entre empregado e paradigma seja inferior a dois anos (simultaneidade nesse exercício).



    Por se tratar de fato constitutivo do direito (art. 818 da CLT c/c art. 333, I, do CPC), ao empregado compete o ônus da prova quanto à identidade funcional, ao passo que ao empregador incumbe a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado (art. 818 da CLT c/c art. 333, II, do CPC e Súmula 06, VIII, do TST).



    Insta salientar, ainda, que, em face do consagrado princípio da primazia da realidade, a diferença na nomenclatura das funções não afasta o pleito de salário isonômico, cabendo aferir, na prática, as atividades efetivamente desempenhadas pelos envolvidos eram idênticas (Súmula 06, III, do TST).



    No tocante à alegação patronal de que possui Plano de Cargos e Remuneração, hábil a afastar a pretensão equiparatória, constam nos autos apenas os documentos de fls. 82/101, apresentados pelo autor, relativos a avaliações de desempenho, quadros demonstrativos de cargos e tabelas de salários bases, não tendo a ré apresentado a documentação completa relativa ao plano de cargos e salários, com a finalidade de se confirmar a sua homologação pelo Ministério do Trabalho, nos termos da Sumula 6, inciso I, do TST. Também não comprovado que esse plano estabelece promoções por merecimento e antiguidade, a fim de atender ao critério previsto no art. 461, §2º, da CLT, conforme O.J. 418 da SBDI-1 do TST.



    Por outro lado, na esteira do decidido na origem, tem-se que o reclamante desincumbiu-se do seu onus probandi, uma vez que as testemunhas assim afirmaram:



    [...]



    Desse modo, comprovada a identidade de funções e ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo por parte da reclamada, inclusive o tempo na função superior a dois anos (docs. de fls. 574/584), a condenação é medida que se impõe.



    Nada a reformar no tópico.



    Desprovejo. (Grifei)



    Tenho que o órgão reclamado não reputou inválido instrumento coletivo de trabalho, mas tão somente concluiu que a CEMIG não se desincumbiu do ônus de provar a existência de Plano de Cargos e Salários que obstasse a pretendida equiparação salarial.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente